Tribunal: TJMT
Processo: 1019897-48.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019897-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AGNALDO EVANGELISTA DO CARMO - CPF: 502.705.831-49 (ADVOGADO), ALCINDA CAMARGO DA SILVA - CPF: 274.854.471-49 (AGRAVANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Por mais que o agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou os empréstimos, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

Registra-se que, como bem salientou o magistrado a quo na decisão ora atacada, a autora vem suportando descontos indevidos em seu benefício previdenciário desde agosto/2020, mas somente agora procurou o Judiciário a fim de contestar esses débitos.

Há que se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, principalmente porque a simples afirmação de que nunca contratou com a instituição agravada não é o bastante para a tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por ALCINDA CAMARGO DA SILVA contra a decisão proferida na Ação Declaratória de Nulidade Contratual de Empréstimos Consignados c/c Restituição de Valores Pagos c/c Indenização por Danos Morais no 1033768-22.2022.8.11.0041, movida em desfavor de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para obrigar o Réu a suspender todos os descontos em folha até decisão final, com multa diária de R$ 500,00 por descumprimento.

Em suas razões, anota a agravante que tem 78 anos de idade e recebe do INSS R$ 1.212,00 mensais e que somente em setembro de 2022 descobriu a existência de três contratos de empréstimos consignados que não contratou e nem autorizou a contratação, sendo no 626003385, no valor de R$ 1,293,47, no 627003327, no valor de R$ 6,870,23 e no 627203304, no valor de R$ 2,841,39, totalizando R$ 11,005,09 (onze mil, cinco reais e nove centavos) realizados no mesmo dia 10/07/2020, com descontos em folha a partir de agosto de 2020.

Afirma que desconhece tanto a operação do empréstimo como a do saque e que as três parcelas de R$ 30,50, R$ 162,00 e R$ 67,00, indicadas acima, vem sendo descontadas mensalmente desde agosto de 2020, somando R$ 259,50, e já foi descontada irregularmente a quantia de R$ 6,228,00.

Assevera que os descontos de R$ 259,50 fazem muita falta para auxiliar nos pagamentos das despesas mensais.

Aduz que a reforma da decisão ora pretendida poderá ser revogada a qualquer momento, sem prejuízo à parte adversa, que poderá retomar os descontos a qualquer momento.

Assim, pede pela concessão de efeito suspensivo sobre a decisão, para o fim de cessar provisoriamente os descontos em folha, com estipulação de multa de R$ 1,000,00 (um mil reais) para cada desconto realizado após a intimação da decisão.

No mérito, requer seja dado provimento ao recurso, a fim de reformar a decisão, confirmando a decisão liminar, para cessar os descontos em folha até final decisão.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 146237172).

Contraminuta do banco agravado (ID 148192663).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por ALCINDA CAMARGO DA SILVA em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S/A, na qual a autora pleiteia, liminarmente, a concessão de tutela de urgência, para determinar a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário, a título de empréstimos consignados, os quais não teriam sido contratados entre as partes.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu pela ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300, do CPC, especialmente o “periculum in mora, e indeferiu o pleito, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Por mais que a agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionados empréstimos, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

Registra-se que, como bem salientou o magistrado a quo na decisão ora atacada, a autora vem suportando descontos indevidos em seu benefício previdenciário desde agosto/2020, mas somente agora procurou o Judiciário a fim de contestar esses débitos.

Desta forma, há que se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, principalmente porque a simples afirmação de que nunca contratou com a instituição agravada não é o bastante para a tutela de urgência.

Além disso, verificação de situação diversa ao final do litígio, tendo em vista o rendimento da Agravante e a capacidade financeira do banco Agravado, pode ser fácil e rapidamente revertida.

Assim, ainda que relevante a fundamentação da agravante, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR DAS PARCELAS NÃO EXCEDE A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DO CONTRA CHEQUE. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DESCONTOS REALIZADOS HÁ ANOS SEM INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DE SUA MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO DO MÚTUO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. PRESTÍGIO DO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. 1. A quantia das parcelas de empréstimo bancário descontadas diretamente no contracheque deve limitar-se a 30% (trinta cento) do valor dos vencimentos, não se autorizando a suspensão dos descontos se isso não ocorrer. 2. A antecipação de tutela para fazer cessar descontos de parcelas de empréstimo bancário, ao fundamento de contratação abusiva enseja maior instrução do feito a ser realizada no juízo de primeira instância. 3. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1000929-85.2018.8.01.0000, DECIDE a Segunda Câmara Cível, à unanimidade, dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora e das mídias digitais gravadas.” (TJ-AC, AI no 1000929-85.2018.8.01.0000 AC, Segunda Câmara Cível, Relatora: Regina Ferrari, Julgado em 03/07/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - Não se verifica prova indene de dúvidas acerca da inexistência de relação jurídica entre as partes, que possa inquinar de ilegal os descontos praticados. III - A tutela judicial requestada resvala na falta de contemporaneidade da dita ilegalidade praticada pela parte demandada, ora agravada, isso porque, consoante destacado pelo próprio agravante nas razões do recurso, os descontos estão sendo efetuados há 9 meses, sem o registro de qualquer outra manifestação. (TJ-MT, RAI no 1019548-16.2020.8.11.0000, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020)

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022